Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-25.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006497-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO FERNANDES LOPES registrado(a) civilmente como SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES registrado(a) civilmente como ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (AGRAVANTE), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (AGRAVADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. REVELIA DECRETADA EM RAZÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM VIRTUDE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA ENTRE DEMANDA OBRIGACIONAL E AÇÃO REAL DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, que: (i) acolheu a certidão de intempestividade da contestação e decretou a revelia dos réus; (ii) rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto; (iii) declarou o feito saneado; (iv) fixou os pontos controvertidos; e (v) designou audiência de instrução e julgamento.

Os agravantes sustentaram, em síntese, que o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102 repercutiria diretamente sobre a ação de usucapião, por supostamente descaracterizar o animus domini, impondo a suspensão do feito com base nos arts. 313, V, “a”, e 493 do CPC; insurgiram-se, ainda, contra a decretação da revelia e alegaram irregularidade no início da audiência de instrução antes do término do prazo para apresentação do rol de testemunhas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível o agravo de instrumento contra decisão saneadora, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o acórdão proferido na ação de rescisão contratual acarreta perda superveniente do objeto ou impõe a suspensão da ação de usucapião por prejudicialidade externa; (iii) saber se foi legítima a decretação da revelia dos agravantes em razão da intempestividade da contestação; e (iv) saber se houve nulidade processual decorrente da instalação da audiência de instrução antes do esgotamento do prazo para apresentação do rol de testemunhas.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento foi conhecido, em interpretação compatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a recorribilidade imediata quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação.

No mérito, não se reconhece a alegada perda superveniente do objeto nem a prejudicialidade externa, porque a ação de rescisão contratual e a ação de usucapião possuem natureza, causa de pedir e pedidos distintos: a primeira ostenta natureza pessoal-obrigacional, voltada à desconstituição de vínculo contratual; a segunda tem natureza real e busca o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela posse qualificada e prolongada no tempo. A mera existência de discussão paralela sobre contrato relacionado à área maior não elimina, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional pretendida na usucapião.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe dependência lógica necessária entre as demandas, isto é, que a sentença de mérito de uma dependa, necessariamente, do julgamento da outra. No caso, a ação de usucapião conserva causa de pedir própria, centrada na posse ad usucapionem, no lapso temporal, no animus domini e na destinação produtiva do imóvel, não se confundindo, em plano estritamente processual, com a controvérsia obrigacional debatida na ação rescisória contratual. O fato superveniente poderá ser valorado pelo magistrado no julgamento final, sem que daí decorra, automaticamente, a paralisação do feito.

A decretação da revelia mostrou-se juridicamente adequada, porque a contestação foi apresentada de forma intempestiva após o exaurimento do prazo da citação editalícia, circunstância certificada nos autos. Ainda assim, a decisão agravada corretamente ressalvou que, em ação versando sobre direito real, a revelia não produz presunção absoluta de veracidade, permanecendo com o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente os requisitos da usucapião.

Também não se configurou nulidade processual na condução da audiência de instrução, pois o próprio juízo de origem, ao ser alertado acerca da pendência do prazo para apresentação do rol de testemunhas, suspendeu o ato e concedeu prazo adicional, não se evidenciando prejuízo concreto. Em processo civil, não se declara nulidade sem demonstração efetiva de dano processual.

A decisão agravada, portanto, preservou a coerência procedimental, delimitou adequadamente os pontos controvertidos e permitiu o regular prosseguimento da instrução, sem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à racionalidade do sistema recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível, em caráter excepcional, o agravo de instrumento contra decisão saneadora quando invocada urgência qualificada, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. A existência de ação de rescisão contratual relativa à mesma matrícula imobiliária não implica, por si só, perda superveniente do objeto nem suspensão obrigatória da ação de usucapião, quando ausente dependência lógica necessária entre as demandas. 3. A contestação intempestiva autoriza a decretação da revelia, sem afastar, em ação real, o dever de prova dos requisitos da usucapião. 4. Não se reconhece nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 313, V, “a”, 344, 357, 373, I, 493, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.019, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Silvio Fernandes Lopes e Espólio de Arlete Teles Lopes, representados por Silvio Fernandes Lopes Junior, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000199-41.2022.8.11.0102, ajuizada por Felipe da Silva Moro, rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, decretou a revelia dos réus, declarou o feito saneado, fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento .

A decisão recorrida, lançada no id. 218574718, assentou, em síntese: (i) a intempestividade da contestação apresentada pelos réus (id. 182023673), decretando-lhes a revelia nos termos do art. 344 do CPC, ressalvando, contudo, que, em ações reais, tal efeito não implica presunção absoluta de veracidade; (ii) a rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102 não transitou em julgado e versa sobre relação jurídica de natureza obrigacional, distinta da usucapião, de natureza real; (iii) o saneamento do feito com fixação dos pontos controvertidos atinentes à posse qualificada, lapso temporal,
animus domini
e destinação produtiva do imóvel; (iv) a distribuição do ônus da prova conforme art. 373, I, do CPC; e (v) a designação de audiência de instrução e julgamento, com prazo para apresentação de rol de testemunhas .

Irresignados os requeridos recorrem. Em suas razões recursais (id. 346365394), os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) é cabível o agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da urgência decorrente do risco de decisões conflitantes; (ii) o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102 teria reconhecido a inexistência de
animus domini
, circunstância que impactaria diretamente a usucapião; (iii) haveria prejudicialidade externa, impondo a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (iv) o referido acórdão configura fato superveniente relevante (art. 493 do CPC); (v) a decretação da revelia seria inadequada diante da citação por edital e atuação da curadoria especial; (vi) houve irregularidade na condução da audiência de instrução, iniciada antes do encerramento do prazo para rol de testemunhas; e (vii) o prosseguimento da instrução pode culminar em decisão inconciliável com o julgamento da ação conexa, pugnando, ao final, pela reforma da decisão a fim de suspender o processo originário.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
no id. 347170354, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando a autonomia entre as demandas e a inexistência de dependência lógica necessária à suspensão.

Contra essa decisão, os agravantes proporam Agravo Interno, no id. 352418393.

Informações prestadas pelo Magistrado de origem no id. 350461358.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado no id. 353625365, nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e ausência de urgência qualificada; no mérito, sustenta (i) a inexistência de perda superveniente do objeto; (ii) a autonomia entre a ação de usucapião e a ação de rescisão contratual; (iii) a inexistência de prejudicialidade externa; e (iv) a correção da decisão saneadora, requerendo a manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Felipe da Silva Moro em face do Espólio de Silvio Fernandes Lopes e Espólio de Arlete Teles Lopes, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Queixo Duro", com área de 273,96 hectares, encravado em área maior registrada na Matrícula n.º 2.672 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Extrai-se dos autos, que a petição inicial (id. 81228345), devidamente instruída, foi emendada (id. 82385530) para qualificar o polo passivo, indicando o inventariante do espólio, Sr. Silvio Fernandes Lopes Júnior.

Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal por via postal e da realização de buscas de endereços via sistemas conveniados foi deferida e efetivada a citação por edital (id. 164109427).

Decorrido o prazo editalício sem manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial (id. 176645908), nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em 28 de janeiro de 2025, os réus compareceram aos autos por meio de advogado particular, apresentando contestação (id. 182023673), cuja intempestividade foi certificada pela Secretaria (id. 183264030).

Intimado, o autor apresentou impugnação (id. 185668010), arguindo a revelia dos réus e rechaçando as teses defensivas.

Em petição subsequente (id. 195589840), a parte ré pugnou pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, em razão de acórdão proferido nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 1000661- 95.2022.8.11.0102.

Instada a se manifestar, a parte autora refutou a tese de perda de objeto, sustentando a autonomia da presente demanda e a ausência de trânsito em julgado da referida decisão (id. 204778564). As Fazendas Públicas da União (id. 102699051), do Estado (id. 101593720) e do Município (id. 96774286) manifestaram desinteresse no feito.

Em seguida, no curso da marcha processual, o juiz
a quo
, ao proferir o saneamento e a organização do processo,
rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, decretou a revelia dos réus, declarou o feito saneado, fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

Insurgem-se então, os agravantes sustentando
em síntese, que: (i) é cabível o agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da urgência decorrente do risco de decisões conflitantes; (ii) o acórdão proferido na Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102 teria reconhecido a inexistência de
animus domini
, circunstância que impactaria diretamente a usucapião; (iii) haveria prejudicialidade externa, impondo a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (iv) o referido acórdão configura fato superveniente relevante (art. 493 do CPC); (v) a decretação da revelia seria inadequada diante da citação por edital e atuação da curadoria especial; (vi) houve irregularidade na condução da audiência de instrução, iniciada antes do encerramento do prazo para rol de testemunhas; e (vii) o prosseguimento da instrução pode culminar em decisão inconciliável com o julgamento da ação conexa, pugnando, ao final, pela reforma da decisão a fim de suspender o processo originário.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado no id. 353625365, nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e ausência de urgência qualificada; no mérito, sustenta (i) a inexistência de perda superveniente do objeto; (ii) a autonomia entre a ação de usucapião e a ação de rescisão contratual; (iii) a inexistência de prejudicialidade externa; e (iv) a correção da decisão saneadora, requerendo a manutenção integral do
decisum
.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento diante de decisão saneadora; (ii) analisar a existência de prejudicialidade externa ou perda superveniente do objeto em razão de acórdão proferido em ação de rescisão contratual; (iii) aferir a legalidade da decretação da revelia; e (iv) examinar eventual irregularidade na condução da fase instrutória.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado, não merece acolhida. Embora a decisão agravada seja, em essência, saneadora, verifica-se que os agravantes alegam risco concreto de inutilidade do julgamento futuro, consistente na possibilidade de produção probatória e prolação de sentença potencialmente conflitante com decisão já proferida em processo conexo. Tal circunstância, ainda que não plenamente demonstrada, revela plausibilidade suficiente para admitir o recurso, em consonância com a orientação do STJ.

Superada a admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

No tocante à alegada perda superveniente do objeto ou prejudicialidade externa, não assiste razão aos agravantes.

Dispõe o art. 313, V, “a”, do CPC, que
“suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

A suspensão do processo exige, portanto, relação de dependência lógica necessária entre as demandas, de modo que o julgamento de uma constitua pressuposto indispensável para a outra.

No caso concreto, conforme exaustivamente delineado na decisão agravada, a ação de usucapião possui natureza jurídica real, fundada na aquisição originária da propriedade pela posse qualificada (art. 1.238 do Código Civil), ao passo que a ação de rescisão contratual possui natureza obrigacional, voltada à desconstituição de vínculo contratual.

Com efeito, o art. 1.238 do Código Civil estabelece que:
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé...”

A usucapião, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, rompe a cadeia dominial anterior, não dependendo da validade ou invalidade de relações obrigacionais pretéritas.

Nesse sentido, a doutrina é uníssona ao afirmar que
“A aquisição originária não se subordina a vícios da cadeia dominial anterior, pois inaugura nova situação jurídica autônoma.”

Ademais, o próprio juízo de origem destacou que o acórdão invocado pelos agravantes sequer transitou em julgado, encontrando-se pendente de recurso, o que afasta, por si só, a alegada eficácia vinculante plena.

No que tange ao art. 493 do CPC, igualmente invocado, é certo que o magistrado deve considerar fatos supervenientes relevantes; contudo, tal dispositivo não impõe, automaticamente, a suspensão do processo, mas apenas a consideração do fato no momento oportuno, o que pode ser realizado na sentença.

Assim, não se verifica dependência lógica necessária nem inutilidade do julgamento posterior, razão pela qual se mostra correta a rejeição da preliminar.

No que concerne à revelia, também não procede a insurgência.

Nos termos do art. 344 do CPC:
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

No caso, restou devidamente certificado que a contestação foi intempestiva, após esgotamento do prazo editalício, o que legitima a decretação da revelia.

Ressalte-se, todavia, que o magistrado agiu com acerto ao relativizar seus efeitos, reconhecendo que, em ações reais, a revelia não implica presunção absoluta, mantendo a necessidade de prova dos requisitos da usucapião, postura alinhada à jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, quanto à alegada irregularidade na audiência de instrução, verifica-se que o próprio juízo de origem, ao constatar a pendência de prazo para apresentação do rol de testemunhas, suspendeu o ato e concedeu prazo adicional, não havendo demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.

Em conclusão, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada, coerente com o ordenamento jurídico e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Ressalto que, com o julgamento deste Instrumental, o Recurso de Agravo Interno está
prejudicado
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026